Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707873-72.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MIRAMI JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerida por MIRAMI JOSÉ DE SOUZA: “Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento ofertada pelo autor para apuar o valor de lucros cessantes devido ao atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. O parâmetro para fixação da indenização é o valor médio de locação para imóvel de igual padrão adquirido pelo liquidante, conforme determinado em sentença e confirmado em acórdão. Foi deferida a produção de prova pericial para aferir o valor correto do valor devido. Nomeada a perita contábil Sra. Tatiana Ibiapina e Silva, sendo apresentado laudo, conforme id. 107967156. A parte autora manifestou concordância com o laudo e a requerida apresentou impugnação, nos termos do id. 103429707. Posteriormente, foram apresentados os esclarecimentos e o laudo complementar (id. 113526544). Compulsando o laudo pericial, a expert deste juízo apresentou vasta documentação elucidativa que comprova o valor médio da locação de imóveis semelhantes na região. Trouxe cálculos dentro dos comandos judiciais, apresentou boletins e planilha atualizada com o valor do débito. O réu, por sua vez, discordou dos valores apresentados pela perita e afirma que a mora finda com a averbação da carta de habite-se, ao argumento de que “a efetiva entrega do imóvel não mais depende da Construtora, tendo em vista que após a regularidade da documentação do imóvel, cabe ao promitente comprador adotar as providências necessárias à obtenção do financiamento bancário para quitar o saldo devedor.”. Aduz, ainda, que houve a prescrição da pretensão autoral. Pois bem. Não obstante as alegações da parte ré, entendo que há a tentativa de rediscutir o mérito da demanda já transitada em julgado. No que se refere ao argumento de que houve a prescrição, este Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência, no sentido de que deve incidir o prazo decenal aos casos de ilícito contratual (art. 205, CC). Confira-se: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em caso de ilícito contratual, afasta-se a prescrição trienal prevista no inciso V do §3o do art. 206 do Código Civil para se adotar a decenal (art. 205 do Código Civil). Precedentes. 2. A taxa SELIC, prevista no art. 406 do Código Civil, somente deve ser adotada quando não houver outro tipo de convenção sobre juros de mora no contrato. Assim, o índice a ser adotado para atualização monetária é o IGP-M e os juros de mora devem ser arbitrados em 1% ao mês, tal como previsto no contrato. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1153263, 07257189020178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao fundamento referente à data da entrega, a coisa julgada considera como finda a mora a efetiva data da entrega do imóvel, que ocorreu somente no dia 12/11/2012 (id. 86517583). Diante disso, REJEITO as impugnações ofertadas pela requerida. Ante o exposto, homologo os cálculos trazidos pelo autor e torno líquida a condenação no valor de R$ 61.980,93 (sessenta e um mil novecentos e oitenta reais e noventa e três centavos). Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. Defiro o levantamento dos outros 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais depositados na Id. 103429706 em favor do perito nomeado. Oficie-se o Banco do Brasil para que transferia o referido valor para a conta indicada pelo perito na petição retro.” A Agravante sustenta que o Agravado não tem direito à indenização por lucros cessantes, uma vez que estava inadimplente no período que alega atraso da construtora. Salienta que o imóvel foi entregue ao Recorrido em novembro de 2012, nos estritos termos do contrato e em consonância com a decisão proferida na Ação Civil Pública 2012.01.1.199437-9. Acrescenta que o Agravado obteve o financiamento imobiliário somente quatro meses após a expedição do “habite-se” (20/06/2012), termo final para a mora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “reconhecer a inexistência de direito à pretendida indenização por lucros cessantes, por estar o Agravado comprovadamente inadimplente durante o período que alega ter ocorrido atraso, sendo respeitada a decisão proferida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9 em seus estritos termos” ou, alternativamente, para “reformar a decisão agravada e corrigir a data final de mora da Agravante, qual seja, em 20/06/2012”. Preparo recolhido (33507851). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de prosseguimento do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator